Tribunal: TJMT
Processo: 1022108-19.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022108-19.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (AGRAVADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ. CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO COM O VALOR BLOQUEADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que manteve sentença de extinção de execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, após penhora frutífera via SISBAJUD. O recorrente sustenta a existência de saldo remanescente, devido à atualização monetária e juros, invocando o Tema 677/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução deve prosseguir, considerando a alegação de saldo remanescente em razão de atualizações posteriores à penhora e se o Tema 677/STJ seria aplicável à hipótese.

III. Razões de decidir

3. O pagamento integral do valor constante na Certidão de Dívida Ativa (CDA), devidamente atualizado até a data do bloqueio, extingue o crédito tributário, conforme o art. 156, I, do CTN.

4. A penhora realizada via SISBAJUD resultou no bloqueio integral do valor informado pela Fazenda Pública à época como suficiente para quitação, tendo o executado expressamente concordado com o montante.

5. A aplicação do Tema 677/STJ, que permite a cobrança de consectários de mora mesmo após o bloqueio judicial, foi afastada porque, no caso concreto, o bloqueio ocorreu com base nos valores atualizados e reconhecidos por ambas as partes como suficientes para extinguir a execução.

6. O valor adicional pretendido pela Fazenda Pública é ínfimo em relação ao montante integral já bloqueado e transferido, o que não justifica a perpetuação do processo executivo, em observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade.

7. Precedentes deste Tribunal reconhecem que a execução fiscal deve ser extinta quando o valor bloqueado atende integralmente à CDA, mesmo que haja variações insignificantes de atualização posterior.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
A aplicação do Tema 677/STJ não é cabível quando o bloqueio judicial, atualizado à época, é suficiente para a quitação do crédito tributário e há concordância do executado com o valor, sendo desnecessário prolongar a execução por saldo ínfimo
."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 156, I; CPC/2015, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 0005701-06.2007.8.11.0004, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19/05/2020; TJ-MT, N.U 0004694-73.2012.8.11.0013, Rel. Edson Dias Reis, j. 07/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que acolheu os embargos de declaração opostos por SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com efeitos infringentes, sanando a decisão embargada e negando provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença extintiva de primeira instância.

O agravante alega, em síntese, a falta de satisfação do débito tributário, bem como a vinculação ao Tema 677 do STJ, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que seja dado o devido prosseguimento na execução fiscal.

Contrarrazões em id. 252870684.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou a presente execução fiscal visando a cobrança de crédito tributário, consubstanciado em diversas Certidões de Dívida Ativa, no importe inicial de R$ 454.710,75 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e dez reais e setenta e cinco centavos).

Houve despacho inicial, determinando a citação da parte devedora, esta que foi devidamente citada em 03/03/2023, conforme juntada de AR em id. 226971151.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade informando que parte dos débitos cobrados já havia sido quitada.

A Fazenda Pública compareceu aos autos, reconhecendo que algumas CDAs já haviam sido pagas, oportunidade em que informou o valor atualizado débito, em 18/04/2023.

O Juízo Singular intimou a parte exequente para que trouxesse “
aos autos demonstrativo do débito atualizado, informando aos autos se houve o adimplemento, parcelamento, cancelamento ou compensação do débito”
, momento em que o Município apelante pugnou pela suspensão do feito, diante da possibilidade de quitação ou parcelamento dos débitos por parte do executado.

Decorrido o prazo de suspensão, a Fazenda Pública Municipal foi intimada para dar prosseguimento ao feito, esta que informou, em 14/03/2024, novamente, o valor atualizado do débito, no montante de R$ 196.640,44 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), pugnando pela penhora
online
via SISBAJUD.

A penhora restou frutífera, e o valor acima citado foi transferido à conta única, em
12/04/2024
, no entanto,
em que pese a parte executada tenha concordado com os valores bloqueados, não houve qualquer expedição de alvará.

Após, na data de
04/06/2024
, a parte executada compareceu aos autos requerendo que o Município de Rondonópolis fosse intimado para informar “
quais os imóveis estão inclusos na quitação, bem como qual valor pecuniário referente a cada imóvel que deu origem ao débito
”, sustentando que parte das dividas objeto da presente execução fiscal se referem a imóveis que já foram alienados pela executada, e que, portanto, a responsabilidade por esses tributos seria dos respectivos adquirentes.

O exequente se manifestou, em 04/06/2024, ao que defendeu que, neste caso, o adquirente e o alienante têm responsabilidade solidária sobre os tributos relativos aos imóveis adquiridos pelo primeiro.

Em mesma petição, informou o valor atualizado da causa que perfazia o montante de R$ 200.255,34 (duzentos mil duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), ao que pugnou pelo levantamento dos valores.

Sobreveio a sentença na qual o Juízo
a quo
extinguiu o feito, com resolução do mérito, diante da penhora frutífera dos valores executados, determinando o levantamento dos valores.

O exequente interpôs recurso de apelação, o qual, em decisão monocrática foi dado provimento, aplicando-se ao caso o Tema 677/STJ que prevê:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Opostos embargos de declaração pela parte executada, ora agravada, estes foram acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a sentença extintiva de primeira instância.

Inconformado, o Município de Rondonópolis interpôs o presente recurso.

Pois bem.

O cerne da questão reside na alegação do Município de Rondonópolis de que ainda subsistiriam valores a serem executados após a penhora online realizada via SISBAJUD, especialmente em razão da incidência de juros e correção monetária, invocando o Tema 677 do STJ.

Primeiramente, salienta-se que não se desconhece o Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, ocorre que, no caso dos autos, após o bloqueio dos valores, em
10/04/2024
, o executado, um dia após o bloqueio, em
11/04/2024
, pugnou pela liberação e transferência do valor pleiteado pela Fazenda Pública Municipal.

Em
12/04/2024
, certificou-se a transferência do referido montante à conta única, sendo requerido pelo executado, novamente, a liberação dos valores bloqueados, em
17/04/2024
.

Apenas em
04/06/2024
, o executado, ora agravado, solicitou algumas informações perante o Município, este que se manifestou e informou o valor atualizado da dívida.

É cediço que a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, CTN.

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento; (...)”

Dessa forma, observa-se que o bloqueio realizado foi conforme o valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa (CDA) informado pela parte exequente no documento de id. 226971167.

Assim, ao cumprir sua obrigação com o bloqueio do valor total, conclui-se que a dívida foi quitada, não havendo necessidade de prolongar a cobrança de remanescentes e atualizações, isso porque houve a concordância da liberação dos valores de plano pela parte executada, sendo a demora na expedição do alvará em decorrência do mecanismo do Poder Judiciário.

Portanto, a objeção posterior da Fazenda Pública está preclusa, uma vez que, após o bloqueio, ao ser intimada para se manifestar, apenas solicitou pela intimação do executado, este que, repiso, não apresentou qualquer óbice quanto aos valores bloqueados.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AMBIENTAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA EXEQUENDA

– ARTIGO 924, II, DO CPC – ALEGAÇAO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta c. Câmara Julgadora, ‘a irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial’.
(TJ-MT - AC: 00057010620078110004 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2020)”.(TJMT, N.U 0000687-98.2004.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – VALOR DEPOSITADO CONFORME CDA – IRRESIGNAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Correta a declaração de extinção do feito, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor apresentado pela Fazenda Pública, e esta requereu apenas a transferência de valores para a sua conta corrente. Desta forma, a irresignação posterior do Estado, sob o parco argumento de SALDO REMANESCENTE está preclusa, haja vista que o credor concordou com o valor depositado”.
(N.U 0002687-50.2013.8.11.0021, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)” (TJMT, N.U 0004694-73.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL ––
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO DEVIDO À QUITAÇÃO DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE
- ALEGAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA–
INEXISTÊNCIA – VALOR BLOQUEADO CONFORME CDA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
1 - Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor cobrado pela Fazenda Pública. 2- Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo.
3- Recurso de Apelação conhecido e provido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008171-63.2022.8.11.0037, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024 - destaquei).

Além disso, o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal estabelece que a Fazenda Pública tem o direito de emendar ou substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a decisão de primeira instância. Portanto, a Fazenda Pública poderia, a qualquer momento antes do pagamento, atualizar o crédito tributário, informando o Juízo. Nesse cenário, teria o direito de reivindicar o pagamento da diferença, caso necessário.

Ademais, o provimento da apelação pode prolongar indefinidamente a execução, na busca por saldos remanescentes e atualizações.

Friso que
a diferença cobrada pela Fazenda Pública Municipal é de valor ínfimo comparado ao montante integral da dívida.

Diante disso, entendo que deve ser afastada a incidência do Tema 677/STJ ao caso em questão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024